Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712330-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO LOPES DE CASTRO SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação cível (ID 57573505) interposta por FERNANDO AUGUSTO LOPES DE CASTRO SOUSA contra a sentença (ID 57573497) proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos nos autos da ação de indenização movida em face do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, em síntese, o autor narrou que ingressou nas forças armadas em 17/02/1973 e atualmente é militar da reserva, após mais de 34 anos de serviço, e portanto titular de conta individual do Pasep, na qual foram depositados valores da contribuição social pela União. Relatou que ao postular, junto ao banco réu, o levantamento dos valores depositados, verificou restar valor irrisório de R$ 991,01 (novecentos e noventa e um reais e um centavo) desproporcional ao período de contribuição; importe que aponta ser inferior àquele efetivamente devido. Aduz não ter sido realizada a correta atualização monetária pela Requerida, e que o valor devido perfaz a quantia de R$ 129.962,76 (cento e vinte e nove mil novecentos e sessenta e dois reais setenta e seis centavos). Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, no entanto após determinação do juízo para complementação da documentação para demonstração da miserabilidade jurídica ou recolhimento das custas (ID 57573296), o autor optou por realizar o recolhimento (ID 57573299). Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (Id. 57573505). Irresignado o autor apela, em suas razões recursais de Id. 57573505, sustenta pela má gestão na administração dos recursos advindos do Pasep por parte do banco apelado, diante de supostos desfalques e supressão de valores havidos. Novamente, requerida a gratuidade justiça. Aduz que a alegação de insuficiência de recursos possui presunção de veracidade, e basta a mera alegação, dispensada a produção de provas da miserabilidade jurídica, conforme previsão do art. 99, §2o, do CPC. Requer o recebimento do presente recurso em efeitos suspensivo e devolutivo; o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos do apelante; e a concessão da justiça gratuita. Preparo não recolhido, diante do requerimento da gratuidade (art. 99, §7o, CPC). É o relatório. DECIDO. De início, analiso o pedido de gratuidade da justiça outrora concedida, eis que o preparo é requisito de admissibilidade recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Conforme informação prestada pelo Apelante, este é militar aposentado e não possui recursos suficientes para custear o processo, e apesar de intimado a comprovar a miserabilidade jurídica pelo Juízo de Primeiro Grau, optou por realizar o pagamento das custas e não apresentar qualquer documentação a atestar qualquer das declarações prestadas. Tão somente a declaração de hipossuficiência, é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual da Apelante, de modo que não é possível afirmar, com certeza, que faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 99, § 7o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. INTIME-SE o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme previsão final do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Como o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, postergo a análise do pedido formulado em caráter liminar. Decorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos para decisão. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator Eventual